Tribunal: TJDFT
Processo: 0762285-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762285-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELIZABETH ARAUJO LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF (ACORDÃO 1.346.251). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em 13.12.2019, em que postulou a nulidade da Decisão 3540/2019 do Tribunal de Contas para continuidade do pagamento da Gratificação de atividade Judiciária -GAJ ao ocupante de cargo comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como todos os efeitos funcionais e financeiros desde a data de suspensão. II. Indeferido, na origem e em recurso (agravo de instrumento), o pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência (ora revista), prolatada em 16.06.2020. Recurso interposto pela requerente em 26.06.2020. Nesse ínterim, após a distribuição do recurso a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de pagamento da GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração. Retomado o curso processual, após o julgamento do mencionado incidente pela TUJ (acórdão 1346251). III. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência de entendimentos, fixada a seguinte tese: “O termo servidor constante da redação do art. 28, § 1o, da lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”. IV. No caso concreto, comprovado que a requerente é servidora sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário desde 09.9.2013 e que, por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 3540/2019) foi suspenso o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária à requerente, conforme o entendimento de que o termo “servidor”, constante do art. 28, § 1o, da lei 5.190/2013, deve ser entendido em sentido restrito. V. Desse modo, com ressalva ao entendimento deste relator (vide precedentes da 3a turma recursal mencionado na exordial: acórdão 1098865 / 1112595), é de se realinhar, por questão de segurança e de isonomia jurídicas, a concepção jurídica ao julgado uniformizador, de sorte a declarar a legalidade da Decisão do TCDF 3540/2019. Irretocável a sentença ora revista. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).” Os recorrentes alegam violação aos art. 39, § 3o e art. 7o, inciso XXX da Constituição Federal de 1988. Apontam que o acórdão vergastado faz diferenciação entre servidores efetivos e comissionados e que a Constituição é clara ao não permitir diferenciar critérios remuneratórios entre servidores que exerçam a mesma atribuição. Sustentam a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a resolução da questão controvertida, possui fundamento em legislação local (Lei 5.190/2013 e 2.797/2001), o que inviabiliza a apreciação da controvérsia pela Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)? (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito